Tribunal: TJDFT
Processo: 0756395-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. FILHO MENOR SOB OS CUIDADOS DA GENITORA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar humanitária prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal destina-se, em regra, aos condenados que cumprem pena em regime aberto, admitindo-se, excepcionalmente, sua concessão aos apenados em regime semiaberto ou fechado, desde que demonstrada situação extraordinária.
2. No caso concreto, não se verifica circunstância excepcional apta a justificar a medida, tampouco se comprovou a imprescindibilidade da presença do apenado para os cuidados do filho menor, que permanece assistido pela genitora, inexistindo indícios de abandono ou vulnerabilidade extrema.
3. Dificuldades econômicas e a condição de provedor financeiro, por si sós, não configuram hipótese autorizadora da prisão domiciliar humanitária, ausente demonstração de risco concreto à criança.
4. Recurso conhecido e desprovido.